Tribunal: TJBA
Processo: 0000259-20.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000259-20.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ADNA REIS SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, GABRIELA GONCALVES BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO DE UBATÃ. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Adna Reis Barros, condenando o ente público ao pagamento do 13º salário do ano de 2002, acrescido do terço constitucional de férias e honorários advocatícios de sucumbência. A autora alegou ter exercido função pública municipal sem receber as verbas remuneratórias correspondentes. O Juízo de origem reconheceu o vínculo jurídico-administrativo entre as partes, bem como a ausência de comprovação de pagamento por parte do município.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da condenação do Município de Ubatã ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85 do CPC, diante da sua omissão em comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC impõe ao vencido o pagamento de honorários advocatícios, sem distinção quanto à natureza da parte vencida, sendo inaplicável o princípio da economicidade como excludente da condenação.

4. A responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários decorre do princípio da causalidade, pois foi o comportamento omissivo do ente municipal que deu causa à propositura da ação.

5. A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública quando esta impugna ou contesta o pleito judicial, conforme precedentes citados.

6. O ônus da prova do pagamento da obrigação principal cabia ao município (CPC, art. 373, II), que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo da obrigação.

7. A sentença é ilíquida, razão pela qual os honorários deverão ser fixados apenas na fase de liquidação (CPC, art. 85, § 4º), sendo incabível a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, ainda que sob a égide do princípio da economicidade.

2. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação e, como tal, deve ser comprovado pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC".

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

0000259-20.2007.8.05.0265
, de Ubatã, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e Apelada
ADNA REIS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA